Tribunal: TJMT
Processo: 1000757-07.2018.8.11.0020
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000757-07.2018.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (APELANTE), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), DAIANA DA SILVA FRAGA - CPF: 055.306.191-77 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – DISPONIBILIZAÇÃO DE TRATAMENTO ADEQUADO – APELO DO ESTADO – MULTA COMINATÓRIA – AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

Uma vez demonstrado que a imposição da multa cominatória ao Poder Público implica a oneração de toda a coletividade, sem que o responsável arque, diretamente, com a consequência da desídia, deve-se optar por outros meios coercitivos que garantam a efetividade da obrigação de fazer.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia, que, nos autos de Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer n. 1000757-07.2018.8.11.0020, julgou procedente o pedido vertido na inicial, para confirmar a decisão liminar (id.19516811), que determinou aos Requeridos à realização do procedimento cirúrgico de esvaziamento uterino, para a paciente Daiane da Silva Fraga, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais). (id. 19516824).

Insurge-se o Apelante, quanto à multa fixada na decisão deferitória da tutela antecipada e mantida na sentença, no valor de R$1.000,00 (mil reais), por dia de descumprimento da determinação judicial.

Pugna pela revogação das astreintes, ou pela sua substituição por bloqueio judicial.

A parte Apelada apresentou as contrarrazões (id.19516835), nas quais requer o desprovimento do apelo e a manutenção da sentença.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer de lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, opinou pelo provimento do apelo, para afastar a multa cominatória e substituí-la por outras medidas eficazes (id. 23243472).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL,

RELATOR

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, pretende, o Estado de Mato Grosso, a reforma da sentença, no que tange à fixação da multa, pugnando pelo seu afastamento ou substituição por bloqueio judicial.

Extrai-se do fato jurídico-processual que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em substituição à Daniele da Silva Fraga, ajuizou a Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, com o fito de que o Estado de Mato de Grosso e o Município de Alto Araguaia viabilizassem o seu tratamento, consistente, na realização de esvaziamento uterino, porque, após o terceiro mês de gestação, detectou que o feto havia morrido, sem, contudo, ter havido o aborto espontâneo.

Denota-se, dos autos, que a paciente foi acometida de fortes dores abdominais, e, após a realização de uma ultrassonografia, foi verificado que o feto que gerava, há 03 (três) meses, estava sem vida, dentro do seu útero e a Requerente necessitava, com urgência, de uma intervenção cirúrgica, para esvaziamento uterino, consoante os laudos médicos, anexos.

De acordo com a inicial, não obstante a parte autora tenha efetuado o pedido na via administrativa, perante o órgão regulador (Central de Regulação), não obteve o acesso ao aludido procedimento.

Posto isso, tendo em vista o grave estado de saúde da Requerente, e o risco de morte, o Juízo de Primeiro Grau deferiu o pedido de liminar e determinou que os Requeridos assegurassem a realização do procedimento cirúrgico adequado à parte autora, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), no caso de descumprimento (id. 19516811).

Após a apresentação da Contestação e a Impugnação à Defesa, o Douto Magistrado de Direito julgou procedente o pedido vertido na inicial e confirmou a decisão liminar outrora deferida (id.19516824).

DISPOSITIVO

14. Ante ao exposto, forte no artigo 487, inciso III, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
a presente Medida Protetiva de Internação Compulsória,
confirmando inteiramente os termos da Tutela Antecipada (ref. 17016933)
, extinguindo o feito com resolução do mérito.

15. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido pelas partes,
ARQUIVE-SE
observadas às formalidades legais.

Contra essa decisão, insurge-se o Estado de Mato Grosso.

O Apelante pugna pela reforma da sentença quanto à fixação da multa cominatória, que foi arbitrada no valor de R$1.000,00 (mil reais), por dia de descumprimento da decisão judicial.

Reveste-se de razão o ente estadual.

Anoto que, embora factível a aplicação da multa diária, em desfavor do ente público, para garantir a efetividade das decisões, há outras medidas coercitivas, menos prejudiciais, para tornar seguro o cumprimento da determinação judicial, já que aquela penalidade não atende aos interesses do bem comum, pois é a própria sociedade que suporta o ônus da decisão.

Aliás, o artigo 536 do CPC não deixa dúvidas, quanto a essa questão, porque estabelece que o Julgador poderá, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as medidas necessárias à efetivação da tutela específica pleiteada. Veja-se:

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou não fazer, o Juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela especifica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Suspensão de Tutela Antecipada n. 69, em 25/09/2006, publicado no DJU de 04/10/2006, da relatoria da Min.a Ellen Gracie, pontuou que toda vez que a cominação de
astreintes
puser em risco de lesão a economia pública, em detrimento de toda a coletividade, deve-se escolher outro meio mais eficaz a corrigir a desatenção do poder público, no trato da fiscalização e cumprimento de políticas afetas à Saúde Pública:

1. [...] 4. Observo, todavia, que a aplicação de multa diária culminará em uma maior oneração do requerente, acarretando lesão à economia pública em detrimento de toda a coletividade. Nessa linha, vale transcrever parte do parecer da PGR (fls. 39/40): "(...) 9. Contudo, impende salientar que a fixação de multa de incidência diária, em patamar a alcançar R$ 1.000,00 (mil reais), por constituir um elemento que se soma à omissão estatal, vindo de título autônomo, diversamente do que ocorreria com a responsabilidade civil do Estado, em que responderia pela lesão causada aos cidadãos, acaba por se constituir em pesado ônus, lançado não apenas contra o agente omisso, mas em detrimento de toda a coletividade. 10. (...) 11. Não se quer apregoar com tal posição a imunidade estatal, livre que estaria o Poder Público de intervenções mais concretas. A solução, contudo, deveria passar pela via apropriada, em que, aliás, poder-se-ia detectar inclusive agentes públicos responsáveis pela omissão, chamando-os a responder por seus atos. Verificando-se dano aos cidadãos, ocasionada pela ação, ou omissão, da Administração Pública, a esfera da responsabilização civil do Estado está franqueada. Ante o exposto, o parecer é pelo deferimento parcial do pedido de suspensão de liminar, apenas para que se determine a abstenção da cobrança de multa pecuniária diária cominada." 5. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 4o da Lei 8.437/92, 1o da Lei 9.494/97 e 297 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, defiro parcialmente o pedido, apenas para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública n° 656/2006, tão somente no que se refere à aplicação da multa inibitória. Comunique-se. Publique-se. Brasília, 25 de setembro de 2006. Ministra Ellen Gracie Presidente.

Nesse sentido, tem decidido este Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES PÚBLICOS – MULTA COERCITIVA – AFASTADA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDO – APELO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. A Lei no 8.080/90, que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde – SUS, estabelece que é dever do Estado prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, de modo que constatada a necessidade de exames, medicamentos e outras providências para a garantia de vida do paciente, incumbe aos entes federados fornecê-los e custeá-los. 2.
Deve ser excluída a multa diária, ficando a critério do julgador outros mecanismos para efetivação da tutela específica no plano prático
. 3. A Emenda Constitucional no 80, de 04 de junho de 2014, equipara a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, portanto, incabível o pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor, conforme precedentes deste E. Tribunal. (Apelação / Remessa Necessária 178377/2016, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, Quarta Câmara Cível, julgado em 14/02/2017, publicado no DJE 09/03/2017).

Diante disso, tenho que a multa, imposta pelo Juízo singular, para o caso de descumprimento da ordem judicial, deve ser afastada para que possa ser substituída por outros meios, que assegurem a efetividade da decisão judicial, em caso de descumprimento, porém menos prejudiciais ao ente público.

Desse modo, não se faz necessário subsistir a multa diária, além do que houve o cumprimento integral da obrigação, consoante documento acostado aos autos.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Apelo do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2020